Tribunal: TJDFT
Processo: 0712795-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS. ART. 155-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CTN. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 833/2011 E DECRETO DISTRITAL No 33.239/2011 (ARTS. 3o E 4o). TELAS/ESPELHOS DO SITAF. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INAPLICABILIDADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA DE REQUERIMENTO OU ANUÊNCIA DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO No 365 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 980 DO STJ.
1. O parcelamento do crédito fiscal, requerido pelo devedor, consiste em hipótese de reconhecimento da dívida. O reconhecimento de crédito fiscal, pelo devedor, importa em interrupção da prescrição (art. 174, IV, do Código Tributário Nacional).
2. Nos termos do art. 155-A, caput, do Código Tributário Nacional – CTN, “O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.” No caso do Distrito Federal, a matéria está prevista na Lei Complementar Distrital 833/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital 33.239/2011, especialmente nos seus arts. 3o e 4o, que apontam a necessidade de requerimento do interessado para a sua concessão.
3. O parcelamento é ato jurídico bilateral: exige convergência de vontades entre o ente público e o contribuinte. É necessário que existam nos autos elementos mínimos de que o contribuinte efetivamente requereu e anuiu com o parcelamento tributário.
4. O atributo da presunção de veracidade é inerente aos atos administrativos. Todavia, o espelho de telas do sistema interno da autoridade tributária não configura ato administrativo. Delas não se depreendem pelo menos dois de seus elementos: forma e motivo.
5. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, documentos unilaterais, não provam, isoladamente, o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário.
6. É imprescindível a demonstração de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, nos termos do julgamento do REsp no 957.509, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 365): “A produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco”. Precedentes deste tribunal.
7. O parcelamento pode ser deferido a requerimento ou, eventualmente, de ofício. Neste último caso, conforme o julgamento conjunto dos REsp no 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, que deu origem ao Tema Repetitivo 980: “(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. Logo, não comprovada a anuência do contribuinte, impossível o reconhecimento da suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.